Tribunal: TJBA
Processo: 8150964-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150964-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMUEL DOS REIS SENA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE UTILIZADA PARA CÁLCULO DA APOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por policial militar inativo contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o feito. O autor postula o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente à patente de 1.º Tenente, sobre a qual foram calculados seus proventos, em substituição ao percentual inferior correspondente à graduação anterior de 1.º Sargento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da incidência ou não da prescrição do fundo de direito diante da natureza sucessiva da obrigação. Análise da legalidade do percentual de CET aplicado em desacordo com a patente adotada para cálculo dos proventos e da possibilidade de se opor à ausência de dotação orçamentária como justificativa para o não pagamento integral da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que se trata de obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento. 4. A CET, sendo verba incorporável, deve refletir a remuneração da graduação sobre a qual incidem os proventos. A ausência de dotação orçamentária não afasta a obrigação legal regularmente estabelecida. 5. Diante da comprovação documental de que o autor passou a receber seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, impõe-se a procedência do pedido para adequar o percentual da CET ao limite legal de 125%. IV. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8150964-79.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante Samuel dos Reis Sena e, como Apelado, o Estado da Bahia, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11